Tribunal: TJBA
Processo: 8000727-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000727-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMABEL CARNEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCAS MATOS LIMA

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE.
INDEFERIMENTO PELO PLANTÃO JUDICIÁRIO DE PRIMEIRO GRAU.

PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
RISCO DE MORTE COMPROVADO. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO PROVIDO.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida por juiz plantonista de 1º grau que indeferiu pedido de
tutela antecipada
para realização de
procedimento cirúrgico urgente
, por entender que não restou demonstrada a impossibilidade de formulação do pedido durante o expediente forense regular.

Na origem, o Agravante, acometido de quadro clínico grave, requereu em caráter de urgência a realização de
Implante Percutâneo de Válvula Aórtica – TAVI
, procedimento apontado como imprescindível pelo médico assistente, ante o risco de morte.

A decisão recorrida deixou de analisar o mérito do pedido de tutela por entender ausente situação emergencial que justificasse atuação do
Plantão Judiciário Unificado de 1º Grau
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber
se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada em situação de urgência médica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
tutela antecipada
prevista no art. 300 do CPC visa assegurar, de modo célere e eficaz, o direito que se demonstra verossímil e sujeito a risco de ineficácia do provimento final, consubstanciado nos requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

Restou demonstrado nos autos, por meio de
relatório médico especializado
, que havia risco de morte iminente, sendo imprescindível a
imediata realização de cirurgia
.

O indeferimento da medida sob argumento de inapropriada utilização do plantão judiciário não afasta o dever do magistrado de apreciar a urgência real e documentada,
ainda que não se trate de expediente forense regular
, quando configurada a situação de risco à vida.

A negativa em conceder a tutela viola os direitos constitucionais fundamentais à
vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana
, todos assegurados pela CF/1988 (arts. 1º, III; 6º; 196).

IV. DISPOSITIVO E TESE

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO para
reformar a decisão interlocutória e conceder a tutela antecipada
, nos termos em que foi formulada na petição inicial.

Tese de julgamento:

“1. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela antecipada para garantir a realização de procedimento cirúrgico urgente, ainda que o pedido tenha sido formulado em sede de plantão judiciário.”

“2. A negativa de prestação jurisdicional em contexto de urgência médica comprovada configura violação aos direitos fundamentais à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 5º; 6º; 196; CPC, art. 300.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º

80
00727-32.2025.8.05.0000
,
de Capim Grosso, em que são partes, como Agravante,
EMABEL CARNEIRO DA SILVA
, e, como Agravados,

ESTADO DA BAHIA e OUTRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO,

nos termos do
voto condutor.

MM01